Tribunal: TJDFT
Processo: 0701266-18.2024.8.07.0018
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
Constitucional e administrativo. Ação de indenização e reconvenção. Servidora distrital. Exoneração a pedido. Pagamento indevido no momento da exoneração. Pedido ressarcitório. Procedência. Pedido reconvencional. Procedência parcial. Licença prêmio não usufruída. Conversão em pecúnia. Asseguração. apelação do ente federado. Licença-prêmio. Fato extintivo ou modificativo do direito. Arguição. Falta não justificada. Erro administrativo. Existência. Interrupção do período de aquisição. Inocorrência. Licença prêmio não gozada. Direito adquirido. Conversão em pecúnia. Convolação. Cabimento. Princípios da moralidade administrativa e do enunciado geral de direito que repugna o locupletamento desprovido de causa legítima. Direito. Reconhecimento. Necessidade. Apelante. Litigância de má-fé. Inexistência. Apelação. Desprovimento.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de apelação interposto em face da sentença que julgara procedente o pedido deduzido pelo Distrito Federal e parcialmente procedente o pedido reconvencional deduzido pela ré, condenando o ente distrital ao pagamento de valores referentes à licença-prêmio não fruída por ex-servidora distrital, mediante sua conversão em pecúnia, diante do reconhecimento de equívoco administrativo no cômputo do tempo indispensável à germinação do direito antes de sua elisão pela legislação atualmente vigorante.
II. Questão em discussão
2. Cinge-se o objeto do apelo e da controvérsia submetida a reexame à aferição da efetiva implementação do período necessário à aquisição do direito à fruição da licença-prêmio não gozada e da legitimidade da sua conversão em pecúnia anteriormente à extinção do benefício resguardado aos servidores públicos locais, diante de alegado erro administrativo imputado ao ente distrital.
III. Razões de decidir
3. À ex-servidora distrital que, enquanto pertencera aos quadros de servidores do Distrito Federal, satisfizera as condições legalmente estabelecidas para que pudesse fruir de licença-prêmio assiduidade, implementando o período necessário sem a existência de faltas injustificadas, conquanto reconhecido pela própria administração ao retificar o assento pertinente a falta injustificada indevidamente anotada, restando infirmado o óbice que impedira a fruição da vantagem, incorpora ao seu patrimônio jurídico como direito subjetivo o direito de se ausentar do trabalho durante os interregnos correlatos sem prejuízo para os vencimentos que auferia, assistindo-a, como consectário, o direito de convolar o correspondente ao período de afastamento em pecúnia em razão da inviabilidade de usufruir do afastamento remunerado.
4. Implementado o exigido para fruição da licença prêmio antes de o benefício ser extinto sem que tenha sido usufruído por ex-servidora antes de deixar os quadros da administração, induzindo que continuara laborando no correlato interstício e que seu labor redundara em benefício para a administração pública, assiste-lhe o direito de, ao ser exonerada a pedido, perceber o equivalente mediante convolação da vantagem em pecúnia, ainda que ausente expressa e específica previsão legal nesse sentido, pois emerge o direito da contraprestação havida e do princípio geral de direito que veda o enriquecimento sem causa.
5. Conquanto a ex-servidora tenha sido exonerada a pedido do cargo que ocupava, a ausência de fruição de licença-prêmio que já estava incorporada ao seu patrimônio jurídico enseja-lhe o direito de merecer a contrapartida pecuniária correspondente mediante a conversão dos períodos não fruídos em pecúnia, pois, em não tendo usufruído dos benefícios, laborando durante os períodos em que poderia ter se ausentado das suas funções sem prejuízo dos vencimentos, a administração experimentara os benefícios decorrentes do seu labor, tornando-se obrigada a compensá-la pecuniariamente na exata proporção dos períodos em que poderia ter se ausentado do trabalho e continuara laborando como forma de obstar que experimente locupletamento ilícito decorrente de serviços prestados e não remunerados condizentemente.
6. A formulação da pretensão reformatória com lastro nos fundamentos desenvolvidos pela parte como adequado para perseguir o direito que invoca em ambiente recursal não importa em alteração da verdade, utilização do processo para conseguir objetivo ilegal, oposição injustificada à marcha processual ou manejo de incidente manifestadamente infundado, encerrando simples exercício dialético e defesa do direito cujo reconhecimento é postulado de conformidade com a apreensão que extraíra da regulação legal que lhe é dispensada, obstando que o havido seja enquadrado como fato apto a ensejar a caracterização da litigância de má-fé, cujo aperfeiçoamento, ademais, é pautado pela postura processual assumida (CPC, art. 80, incisos II, III, IV e VI).

IV. Dispositivo
7. Apelação conhecida e desprovida. Unânime.